Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703886-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO COELHO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGULARIDADE. 1. A aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação ao candidato, salvo se preterido na ordem de classificação. 2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 837311, Tema de Repercussão Geral n. 785. 3. O direito subjetivo à nomeação surge quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas ou quando ocorre a preterição por não observância na ordem de classificação. 4. A contratação de servidores temporários não ofende direito subjetivo do candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital. É indispensável a demonstração da irregularidade do ato. Precedentes. 5. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, aduzindo que nas contratações temporárias, baseadas na Lei 6.019/1974, não teria sido observado o requisito de tempo determinado, em virtude de prorrogações desmedidas das contratações, de modo que, em seu entendimento, restou demonstrada a preterição dos candidatos aprovados no certame e a terceirização da atividade típica de sociedade de economia mista. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Igualmente, não merece ser admitido o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 37, inciso II, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “ainda que fosse detectada a irregularidade das contratações temporárias, que não é o caso dos autos, o direito subjetivo à nomeação surgiria apenas diante do exercício permanente da função destinada ao seu concurso, em número suficiente para atingir a sua classificação na micro e macrorregião, durante a validade do seu concurso” (ID Num. 41165240 - Pág. 10); “não há direito subjetivo à nomeação do apelante no concurso promovido somente para formação de cadastro de reserva, uma vez que não restou comprovada a preterição de nomeação, o surgimento de vagas suficientes para atingir sua colocação e o interesse público na contratação. Inexistindo a comprovação da prática de ato ilícito por parte do apelado, descabe a condenação a reparar o apelante pelos danos morais que diz ter sofrido em razão da violação de seus direitos da personalidade” (ID Num. 41165240 - Pág. 10). E rever tais assertivas é providência que demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017